Tribunal: TJMT
Processo: 0025740-20.2013.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0025740-20.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA FERRARI LTDA - CNPJ: 07.769.800/0001-10 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ZULEIDE FERRARI SURDI - CPF: 384.004.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, V, "b", do CPC, em razão da aplicação do Tema 1.184 do STF, e ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, também com base no mesmo Tema.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, nos moldes do Tema 1.184 do STF, viola os princípios da autonomia dos entes federados e da competência legislativa municipal; (ii) saber se há violação ao contraditório, à segurança jurídica e ao princípio da não surpresa quando aplicada a tese do Tema 1.184 em processos em curso.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada observou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto do título.

4.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação firmada em repercussão geral, não havendo violação aos princípios constitucionais apontados pelo recorrente, pois a tese do STF respeita a competência dos entes federados e a eficiência administrativa.

5.

Constatou-se, ainda, que a Fazenda Pública municipal não adotou as providências exigidas pela tese do Tema 1.184, não cabendo alegar surpresa ou violação ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e adotadas medidas prévias de conciliação ou protesto do título."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º e 18,
30, I, da CF
; CPC, art. 1.030, I, “a”, e V, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0025740-20.2013.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO:
CONSTRUTORA FERRARI LTDA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 1.184
).

O agravante aduz, em síntese,
“flagrante dissonância entre o acórdão recorrido e os julgados recentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em casos análogos (Apelação Cível n. º 0006268-72.2009.8.11.0002 e Apelação Cível n. º 0025706-45.2013.8.11.0002), demonstrando ausência de conformidade interna e externa. Portanto, impõe-se o exercício do juízo de conformidade, com a consequente retratação da decisão pelo órgão julgador ou em caso de manutenção que se proceda ao encaminhamento dos Recursos Especial e Extraordinário aos Tribunais Superiores.”

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 285943894.

Sem contrarrazões (id. 288180876).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC e
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 1.184
).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Vistos.

1.

Do recurso especial de id. 264961274

Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 251831688, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO BAIXO VALOR EXECUTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF NAS AÇÕES EM CURSO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.”

A parte recorrente alega
“a) Na violação ao art. 10, artigo 926, e 485, VI, todos do CPC e dos princípios constitucionais como o contraditório e a segurança jurídica; e b) Em divergência jurisprudencial, conforme o art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal”.

Recurso tempestivo (id. 265231796) e parte isenta de preparo.

Contrarrazões não apresentadas (id. 272000366).

É o relatório.

Decido.

Relevância de questão federal infraconstitucional

A EC nº 125/2022 alterou o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo para o Recurso Especial mais um requisito de admissibilidade, consistente na obrigatoriedade da parte recorrente demonstrar a “
relevância da questão de direito federal infraconstitucional
”.

Necessário destacar que o artigo 1º da EC nº 125/2022 incluiu o § 2º no artigo 105 da CF, passando a exigir que “
no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso,
nos termos da lei
(...)” (g.n.)

Com efeito, o artigo 2º da aludida Emenda Constitucional dispôs que “
a relevância de que trata o § 2º do art. 105 da Constituição Federal
será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional
(...)” (g.n.)

Apesar de um aparente conflito descrito acima, tem-se na verdade a edição de norma de eficácia contida no próprio texto constitucional, ao passo que a obrigatoriedade da exigência a partir da publicação consignado no art. 2º da EC nº 125 traduz-se como norma de direito intertemporal. Portanto, tem-se por necessária a regulamentação da questão.

Ademais, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo 8, nos termos seguintes: "
A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2º, da Constituição Federal.
"

Diante desse quadro, ainda que ausente preliminar de relevância jurídica nas razões recursais, não há por que inadmitir o recurso especial por esse fundamento, até que advenha lei que regulamente a questão, com vistas a fornecer parâmetros necessários acerca da aludida
relevância
, inclusive para fins de parametrizar o juízo de admissibilidade a ser proferido nos autos.

Da sistemática de recursos repetitivos

Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo,
in casu
, a previsão do artigo 1.030, I, b, II e III, do CPC.

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.

Da sistemática de repercussão geral.

De início, saliente-se que, num primeiro momento, da leitura das alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, surge o entendimento, proveniente de uma interpretação literal dos referidos dispositivos, de que ao recurso especial deve ser aplicada somente a sistemática de recursos repetitivos, enquanto que no recurso extraordinário é possível tão só a incidência da sistemática de repercussão geral.

Nada obstante, mediante uma interpretação sistemática do diploma processual civil, e, igualmente teleológica, em que se leva em consideração a função precípua das Cortes de Vértice em uniformizar a interpretação do direito constitucional e infraconstitucional, depreende-se ser viável, e até desejável, a aplicação cruzada do instituto de repercussão geral ao recurso especial, desde que ambas as Cortes Superiores identifiquem um núcleo comum de exame da questão.

Noutro giro verbal, há determinadas matérias que tramitam num núcleo comum entre a norma constitucional e a infraconstitucional, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a existência de repercussão geral, e o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determina o sobrestamento dos recursos especiais enquanto o respectivo tema não é julgado pelo STF.

Ademais, tal procedimento tem como fulcro, igualmente, o princípio da hierarquia das normas e dos órgãos responsáveis por sua respectiva interpretação, porquanto a Constituição Federal constitui a base de validade das normas infraconstitucionais, cuja interpretação dada pela Corte Suprema em sede de repercussão geral deve servir de parâmetro para a aplicação da respectiva tese ao caso concreto, vinculando todos os outros tribunais, inclusive o STJ.

Não se justifica a movimentação da instância superior do STJ para confirmar tal entendimento, quando o próprio tribunal de origem já pode, desde já, aguardar o posicionamento definitivo da instância suprema, conforme previsão do artigo 1.030, III, do CPC, adequando o caso concreto à norma através do encaminhamento ao juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) ou encerrando definitivamente a causa através da negativa de seguimento do recurso (art. 1.030, I, CPC).

Nesse contexto, e com vistas à finalidade do rito dos recursos repetitivos (que se aplica igualmente ao Recurso Extraordinário e ao Recurso Especial), firmada a tese (tema), o tribunal superior não mais se pronunciará sobre a respectiva controvérsia, salvo nas hipóteses de superação ou distinção.

Logo, excluindo as duas situações acima mencionadas, superação ou distinção, é possível dessumir que havendo tese de repercussão geral firmada pelo STF, a interposição exclusiva de Recurso Especial não constitui óbice à sua aplicação no caso concreto.

Assim, revela-se patente a determinação, de ambas as Cortes, de aplicação do Tema 1.184 do STF, da repercussão geral nos Recursos Especiais em que se discute a extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial.

Em que pese as razões apresentadas, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 1.355.208/SC, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 1.184/STF), supracitado.

Por ocasião do julgamento, o STF assentou que não seria razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, visto que muitos dos créditos tributários podem ser recuperados pelo fisco por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação.

Já o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em deliberação tomada durante a Primeira Sessão Ordinária em 20/02/2024, no julgamento do Ato Normativo nº 0000732-68.2024.2.00.0000, aprovou, por unanimidade, regras para extinção das execuções fiscais com valor de até R$ 10.000,00.

De fato, em respeito ao princípio constitucional da eficiência (artigo 37 da CF), e com base no entendimento sedimentado pelo STF no RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184), em sede de repercussão geral, e Ato Normativo 0000732-68.2024.2.00.000 - CNJ, deve ser extinta a presente execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Não há desconsideração da autonomia municipal, que pode estabelecer patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, mas de ponderação com os demais princípios constitucionais, garantindo a eficiência na administração da justiça.

Dessa forma, o caso atrai a
negativa de seguimento
prevista no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema n. 1.184/STF).

Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)

A Súmula 83 do STJ preconiza que
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

A parte recorrente alega ofensa ao artigo 10 do CPC, ao fundamento de que deveria ter sido intimado para manifestar sobre o Tema 1.184/STF.

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 182/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que não se aplica em caso de decisão com fundamento único ou com capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da Súmula nº 182/STJ.

3. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há violação do princípio da não surpresa quando o Tribunal tipifica juridicamente a pretensão dentro do ordenamento jurídico, aplicando a lei adequada à solução do conflito. Precedentes.

5. A jurisprudência desta Corte entende que o agravo interno não é a via adequada para sanar vício de omissão contida em decisão monocrática, sendo os embargos declaratórios o recurso cabível para tal finalidade, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.563.970/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete quanto à suposta afronta ao artigo 10 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO GERADOR DO DIREITO. DECISÃO RECORRIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...)
3. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea ‘c’ quanto na alínea ‘a’ do permissivo constitucional.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.

Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)

Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.

Salienta-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei (artigos 926 e 485, VI, do CPC) não autoriza a abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade do apelo nobre, qual seja, a
indicação expressa da legislação federal violada
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo acerca dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso.
2. ‘[A] simples menção de preceito legal, de modo genérico, sem explicitar a forma como ocorreu sua efetiva contrariedade pelo Tribunal de origem, manifesta deficiência na fundamentação do recurso especial a atrair a incidência da Súmula 284 do STF’ (REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 16/12/2020).
3. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil/2015 se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo de lei. 4. A não impugnação de capítulos da decisão agravada acarreta a preclusão da matéria. 5. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.195.193/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS DE LEI MENCIONADOS DE PASSAGEM NA PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO.
1. Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.
(...) 4. Agravo interno não provido
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022).

In casu
, embora tenha mencionado dispositivo de lei federal, a parte recorrente não indicou
de forma expressa, individualizada e específica
, quais foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.

Da ausência de cópia do acórdão

Na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, que não foi realizado no caso, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESA OPERACIONAL. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.2. A Primeira Seção deste Superior Tribunal, em julgamento de Tema Repetitivo n. 779/STJ, firmou entendimento no sentido de que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.3. Na espécie, o Tribunal Regional, à luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça estabelecida nos precedentes qualificados dos Temas Repetitivos 779 e 780/STJ, e considerando o objeto social da contribuinte, cuja atividade empresarial desempenhada é a de supermercado, concluiu que a taxa de administração de cartão de crédito se classifica como despesa operacional, não se enquadrando no conceito de insumo, para fins de gerar créditos de PIS e COFINS.4. Considerando as premissas fixadas, inviável a revisão da conclusão firmada no acórdão, uma vez que a argumentação apresentada somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do suporte fático-probatório, providência incabível no âmbito do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] desconstituição das premissas lançadas pela instância ordinária de que as taxas de administração de cartões de crédito/débito não podem ser consideradas como insumos, pois representam mero custo operacional, com o objetivo de atestar a essencialidade ou relevância para a atividade desenvolvida, encontra óbice na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 2.380.718/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15/8/2024).
6. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, o recorrente deve indicar o dispositivo legal objeto de interpretação divergente e, em observância ao disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, além da transcrição do acórdão paradigma, realizar o devido cotejo analítico, demonstrando que, em situações fáticas similares, os julgados em contrataste, ao interpretarem a aplicação da mesma legislação, deram soluções jurídicas distintas;sendo "necessária a juntada de certidão, cópia do inteiro teor ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência em que foi publicado o acórdão divergente, nos termos do art. 266, 4º do RISTJ" (AgInt nos EAREsp 1.521.626/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 4/6/2021).
7. No caso, o recorrente cinge-se à alegação genérica de interpretação divergente, mediante a simples transcrição de trechos de votos. Incide à espécie o óbice da Súmula 284/STF, por configurada a deficiência insanável das razões recursais, a não permitir a exata compreensão da controvérsia.8. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.530.059/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.) (g.n.)

Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte Recorrente deixou de juntar as cópias das jurisprudências paradigmas em suas razões recursais e realizar o cotejo analítico necessário para indicar a similitude fática dos casos, o que impede a admissão, neste ponto, por não observância ao § 1º do art. 1.029 do CPC.

2.

Do recurso extraordinário de id. 264995251

Trata-se de recurso extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 251831688.

A parte recorrente alega violação ao artigo 1º,
caput
, 18 e 30, I, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão desrespeita
“a competência legislativa do Município e a autonomia administrativa dos entes federados, no contexto da aplicação do Tema 1184 do STF”
.

Recurso tempestivo (id. 265231796) e parte isenta de preparo.

Contrarrazões não apresentadas (id. 272000366).

Preliminar de repercussão geral suscitada.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de repercussão geral (Tema 1.184)

A parte recorrente sustenta que o acórdão entendeu em sentido contrário ao firmado no Tema 1.184/STF, na medida em que o Juízo não permitiu que a Fazenda Pública adotasse as medidas de suspensão do executivo fiscal e, consequentemente, protesto, bem como a autonomia de cada ente federado, conforme disposto no art. 18 da CF.

No julgamento do paradigma RE 1355208 RG/MT (
Tema 660
), o Supremo Tribunal Federal debateu, à luz dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados.

Para tanto, foi firmada a seguinte tese:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”,
consoante a seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.
(RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, nos seguintes termos:

“A controvérsia reside na aplicação imediata ou não do Tema 1.184 (RE 1355208).

A título de reafirmar o entendimento já exposto, embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento pacífico da 2ª Câmara de Direito Público, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Assim, revejo meu posicionamento e adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19.12.2023.

In casu, a ação foi ajuizada em 11/12/2020 para a cobrança de débito no valor de R$ 7.623,78 (sete mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que implica na manutenção da decisão objurgada.”

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Ante o exposto:

a)

nego seguimento
ao Recurso Especial de id. 264961274, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC, e
inadmito-o
, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC;

b)

nego seguimento
ao Recurso Extraordinário de id. 264995251, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema 1.184
).”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.184 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do
Recurso Especial, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC e a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 1.184
).

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025